Tribunal: TJMT
Processo: 1024203-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024203-31.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a ELLEN MARCIA GALVÃO ITACARAMBY
PACIENTE:
THYAGO LUCAS SOUSA NASCIMENTO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, porquanto encontradas em sua posse 0,87g de substância análoga à cocaína e 13,72g de substância análoga à maconha.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatário do remédio heroico que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, aptas a lhe credenciarem o direito de responder ao processo em liberdade, demais disso, as decisões mediantes as quais o d. magistrado singular decretou a prisão preventiva e indeferiu o pleito de liberdade provisória não estão idoneamente fundamentadas, porquanto respaldadas em argumentos genéricos e abstratos, incapazes de demonstrar inequivocamente os requisitos legais da medida extremada, máxime aquele pertinente ao periculum libertatis, inexistindo nos autos elementos concretos a evidenciar que solto, o beneficiário deste writ colocará em risco a ordem pública, tumultuará a instrução criminal, tampouco de que se furtará de eventual responsabilização penal; a tornar suficientes e mais adequadas à hipótese as providências acautelatórias do art. 319 do CPP.
Como segunda vertente, sustenta a tese de negativa de autoria, sob o viés de que embora o increpado tenha alegado perante a autoridade policial que estaria comercializando entorpecentes, trata-se, em verdade, de mero usuário de drogas, que se comprometeu em “prestar todas as informações que se fizerem, necessárias ao deslinde processual, confessando, inclusive, o delito de uso de entorpecentes”.
Forte em tais argumentos, e invocando os princípios constitucionais da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, a impetrante requer a concessão in limine da ordem, a fim de que seja o paciente agraciado com a liberdade provisória, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 66757955 ao ID 66757969.
Diante da insuficiência probatória foi concedido prazo à impetrante para que emendasse a inicial (ID 67443982), o que foi devidamente cumprido com a juntada dos documentos eletrônicos de ID 68034987.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial, bem como à prova pré-constituída pelos nobres causídicos, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico; pois, embora a impetrante, devidamente intimada para fazê-lo, não tenha colacionado aos autos a decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, a decisão constritiva não se revela de todo absurda e tampouco completamente desprovida de fundamentação.
E assim considero porque, em um exame sumário do pronunciamento judicial anexado sob o ID 68034987, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora decretou e manteve a prisão preventiva do paciente por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do seu provável envolvimento com a narcotraficância; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a constrição cautelar visava resguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito, revelada pela diversidade [maconha e cocaína] de entorpecentes apreendidos na posse do increpado e da aparente contumácia delitiva do acusado, que teria sido recentemente condenado pelos crimes de roubo e corrupção de menores nos autos de n.o 8159-87.2019.811.0064 – cód. 695782; a tornar inadequadas in casu as cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Demais disso, ressalto que conquanto a impetrante sustente que o encarcerado é mero usuário de drogas, por ora, não há como acolher tal tese defensiva para afastar a sua prisão provisória, até mesmo porque, consoante entendimento uniformizado deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 03 da TCCR/TJMT, “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017].
Portanto, a priori, impossível concluir que a decisão combatida careça de fundamentação jurídica válida, mesmo porque, eventual fundamentação deficiente ou longe do exemplar, não se confunde com falta de motivação; o que desautoriza a concessão liminar da ordem, valendo acrescentar que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas; logo, ainda que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do cárcere pelas cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Por consequência, não sendo possível concluir de súbito pela falta de fundamentação idônea e tampouco pela absoluta ausência dos requisitos da prisão preventiva, e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente THYAGO LUCAS SOUSA NASCIMENTO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator